Tribunal: TJMT
Processo: 0004264-48.2008.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004264-48.2008.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), EVA ORFENO DA SILVA - CPF: 135.532.688-59 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO —
HONORÁRIOS
DESTINADOS À
DEFENSORIA

PÚBLICA
-POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO.

- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos
honorários
advocatícios à
Defensoria

Pública
, quanto litiga contra qualquer ente
público
, inclusive aquele que integra.

- Cabível é a condenação da Fazenda
Pública
ao pagamento de
honorários
advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

- O arbitramento dos
honorários
advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível ao Município de Juara, para afastar a condenação dos honorários advocatícios devidos em favor da Agravante,

Alega a Agravante que embora “a decisão monocrática pautar seu entendimento em precedentes do TJMT – os quais aduzem que a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais em razão do advento da Emenda Constitucional no 80/14, e consequente alteração do art. 134 da CF, que equiparou a Instituição com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público – é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista manifestação do próprio STF em sentido contrário”.

Ressalta que a verba recebida a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição, desse modo, o valor que é pago é destinado à melhoria de um serviço público que lhe é prestado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para negar provimento ao recurso interposto pelo ora Agravado e,

em consequência, manter a sentença que condenou o Município de Juara, , ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo interno oposto contra decisão monocrática que
deu provimento ao Apelo, interposto pelo Município de Juara afastando os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O agravo interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, nos moldes do artigo 1021, do CPC.

O recurso visa a retratação da decisão unipessoal, reformou a sentença a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal,
afastando a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob os seguintes fundamentos:

In casu
, o cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações

Isso porque, cediço que não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, senão vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 – É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal). (...) (N.U 1003017-91.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE —RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública. (N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 07/01/2022)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO UNIPESSOAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de naturezacivil. 2. Agravo desprovido. (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 30/12/2021)

Reanalisando detidamente os autos, tenho que, a ratificação da sentença se impõe, isso
porque, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.140.005, afetando com repercussão geral – Tema 1.002 e decidiu que, diante da autonomia administrativa conferida às
Defensorias

Públicas
pelo art. 134, §2o e 3o da CF, lhes são devidos
honorários
sucumbenciais contra o ente
público
que integra,
in verbis:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de
honorários
em favor da
Defensoria

Pública
da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público
, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das
Defensorias

Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Ata de Julgamento - RE no 1140005, Tribunal Pleno
do STF, Min Roberto Barroso, publicado 07/07/2023).”.

Assim, a Súmula n. 421 do STJ, restou superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no1002, em sede de Repercussão Geral (RE 1.140005/RJ).

A fixação dos
honorários
advocatícios, em regra, como sabido, nas causas em que a Fazenda
Pública
for parte, a verba
honorária
deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o do Código de Processo Civil.

Importante frisar, também, que tal questão foi analisada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp’s 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da Relatoria do Min. Og Fernandes, fixando a seguinte tese:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda
Pública
na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”. (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP – Tema 1076/STJ).

O Código de Processo Civil dedica um parágrafo específico ao tema
honorários
advocatícios no artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda
Pública
for parte, a fixação dos
honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública
ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de
honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

No caso em apreço, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor
Público
, a condenação dos honorários advocatícios deve ser fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, notadamente, porque,
no
caso concreto,

valor da causa atualizada não supera os 200 (duzentos) salários mínimos na forma do artigo 85, § 3o, I do CPC.

Assim, à luz do entendimento firmado nos Temas 1002 do E. Supremo Tribunal Federal e 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, os
honorários
advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo interno interposto pela Defensoria Pública e, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformo a decisão monocrática por mim proferida para

negar provimento

ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juara e, por conseguinte, ratificar a sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal a pagar os
honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arbitrados no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o I, com fulcro no artigo 932, do CPC (TEMA 1002/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024